Tribunal: TJDFT
Processo: 0745817-79.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-05
Data de publicação: 2021-05-24

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU SEGUIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RAZÃO DE MANIFESTA INADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INOBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE.
1. Pelo princípio da dialeticidade o recorrente deve enfrentar todos os fundamentos da decisão recorrida e demonstrar o porquê de o julgamento ser cassado ou reformado. A ausência de impugnação específica ou da demonstração do desacerto do julgamento impossibilita o conhecimento do recurso, conforme estabelece o artigo 932, inciso III, parte final, do CPC.
2. Nos termos do artigo 1.021, § 1o, do Código de Processo Civil, “na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada”.
3. Por ter o agravante se limitado a discorrer sobre questões estranhas aos fundamentos da decisão impugnada pela via do agravo interno, não deve ser conhecido o recurso, em razão de sua manifesta inadmissibilidade.
4. Agravo Interno no Agravo de Instrumento não conhecido. Unânime.